Tribunal: STF
Processo: Rcl 69584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA  INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 606.199/PR (TEMA RG Nº 439). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Dourados/MS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 1414448-17.2022.8.12.0000, por meio do qual teria sido inobservada a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 606.199/PR, Tema nº 439 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Dourados/MS, com objetivo de rescindir acórdão que concedeu à parte beneficiária, José Ribeiro de Melo, a permanência na classificação mais elevada da carreira, sob o fundamento de que a aposentadoria se deu na classificação mais elevada da lei anterior, e a superveniente reestruturação da carreira, que aumentou as classes (Lei Complementar estadual nº 119, de 2007), “o teria rebaixado da classificação mais elevada para uma classificação intermediária”. 

    3. Sustenta que a lei superveniente, que reestruturou a referida carreira, respeitou a irredutibilidade de vencimentos entre servidores ativos e inativos no caso em análise. Aduz que na ação de reclassificação ajuizada, a discussão permeou a irredutibilidade decorrente da não-realização de classificação na posição mais elevada, asseverando que os “holerites e as tabelas salariais, apresentadas tanto na ação originária quanto na ação rescisória, comprovam a irredutibilidade salarial exigida pelo Tema 439/STF, demonstrando o pagamento do mesmo valor de vencimento-base para o servidor ativo no nível salarial ‘F - V‘ e para o servidor inativo/José Ribeiro de Mello aposentado nesse mesmo nível salarial ‘F - V’”.

    4. Noticia que a decisão reclamada julgou improcedente a ação rescisória “sob o fundamento de que o Relator do RE 606.199/PR excepcionou a aplicabilidade do Tema 439 em razão de critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, sendo inaplicável o Tema 439 porque o acórdão rescindendo reconheceu determinado tempo de serviço”. Aduz que ao assim proceder, a autoridade reclamada inovou ao tratar do requisito do tempo de serviço e “que, em caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes à do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente”.
 
    5. Informa que, após a oposição de embargos de declaração, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, assim como o respectivo agravo interno, o qual, na sequência, foi desprovido.
 
    6. Busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o comando vinculante inserto no Tema RG nº 439, definido no  julgamento do RE nº 606.199/PR, cujas tese e ementa foram assim redigidas: 

Tese: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 
3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE nº 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).

    10. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo interno no recurso extraordinário, impondo-se transcrever a ementa e os seguintes trechos (e-doc. 10, p. 10, 17, e 20; grifos  acrescentados):
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CPC - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE COINCIDE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 439 - SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 
I) Verificada a consonância entre as questões de direito decididas no recurso representativo de controvérsia (Tema 439 do STF) e no acórdão recorrido, em relação à necessidade de reconhecer a progressão para o nível máximo da remuneração ao servidor que tenha se aposentado no nível máximo até então previsto para a categoria, em razão da impossibilidade de distinção entre ativos e inativos, implica na manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II) Recurso conhecido, mas improvido.
(...)
Na presente ação, infere-se que o servidor após mais de 30 anos de efetivo exercício prestado ao Município de Dourados como fiscal de tributos municipais foi aposentado com proventos correspondentes à referência salarial imediatamente superior a que se encontrava classificado, mas com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 119/2007 foi reclassificado/rebaixado para o Padrão F, Nível IV, contrariando a irredutibilidade do subsídio do servidor público, tendo sido esse argumento da sentença de primeiro grau na ação de conhecimento, o qual foi mantido no recurso de apelação.
(...)
Nesse contexto, a Administração está adstrita à observância do princípio da legalidade e ao Judiciário compete revisar tão somente o aspecto legal dos atos administrativos. Não atendidas as condições estampadas nos diplomas legais regulamentadores, resta obstaculizada a pretensão, sob pena de ingerência e consequente desrespeito ao Princípio da Separação de Poderes. 
Desse modo, a previsão legal de asseguramento aos servidores dos direitos adquiridos, afastando expressamente o reenquadramento em referência inferior à qual se encontra, sem nenhuma distinção entre ativos e inativos, isto é, sem NENHUMA ressalva temporal para aqueles que tenham passado para a inatividade em período anterior à inovação legislativa, não autoriza, por isso, o intérprete fazê-lo a sua própria vontade.
(...)
Dos dispositivos supracitados da lei complementar municipal, infere-se sem dificuldade que a cada quatro anos cumpridos se progrediria novo nível, de forma que o servidor público municipal da carreira tributária inicia no nível e no final de quatro anos, passa para o nível II e assim sucessivamente até atingir o nível máximo, qual seja, o indigitado nível VII, após completar 30 anos de efetivo exercício.
In casu, o servidor completou 36 anos, 1 mês e 18 dias de efetivo exercício em 23.10.1995, momento em que foi aposentado por tempo de contribuição com proventos integrais e enquadrado no Padrão P, nível 03, máximo então aplicável com a redação da anterior Lei n. 1.744/1991. 
Destarte, ao introduzir a LCE n. 119/2007 novo nível remuneratório sem fazer qualquer distinção entre ativos e inativos ou de qualquer outra espécie e tendo o servidor alcançado o nível máximo previsto na lei anterior, não há o que impeça a revisão do enquadramento dos seus proventos de acordo com o nível previsto para o lapso temporal de mais de 30 anos de efetivo serviço, isto é, o pretendido Padrão I do Nível V. 
Ademais, no acórdão paradigma, na segunda parte da ementa, restou reconhecido que é assegurado aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 
Tal precedente se aplica ao presente caso, eis que, quando da inativação, o servidor já havia prestado mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício deve progredir para o nível máximo da remuneração até então previsto, cumprindo o requisito objetivo, tal como aduzido no acórdão paradigma.”
 
    11. A análise pormenorizada dos fundamentos constantes do decisum impugnado evidenciam que, ao assegurar o direito da parte beneficiária de ter seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em requisitos objetivos, a autoridade reclamada agiu em conformidade com a decisão proferida no paradigma que se reputa violado (Tema RG nº 439) e em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, pilares do Estado Democrático de Direito.

    12. Os seguintes precedentes confirmam esse posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMANDO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03. REAJUSTE DE PROVENTOS, EM CONDIÇÕES SEMELHANTES ÀS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, COM BASE EM REQUISITOS OBJETIVOS. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENO NO RE 606.199, DE MINHA RELATORIA, TEMA 439. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 713.448-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19/05/2015, p. 1º/06/2015; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXCEPCIONAL GARANTIA À EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOMEADAMENTE O DIREITO À PARIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 439). 
1. Embora seja firme o entendimento do Supremo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, no julgamento do RE 606.199 RG (Tema n. 439) o Tribunal Pleno fixou orientação no sentido de assegurar-se aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fizessem jus à paridade. 
2. Agravo interno desprovido.” 
(RE nº 1.307.279-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

    13. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o conteúdo da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.199/PR, Tema nº 439 de Repercussão Geral. 
 
    14. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator